Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740723-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE:CLÁUDIA BRAULE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Provas. Desclassificação para uso. Recursos providos em parte. I. Caso em exame 1. Apelações de sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; e (ii) caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, se é possível reconhecer o privilégio. III. Razões de decidir 3. Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências, somados a diálogos interceptados e imagens captadas durante a investigação, não deixando dúvidas de que os réus se associaram, de forma durável e permanente, para cometer crimes de tráfico de drogas, são suficientes para condenação. 4. Se os apelantes não foram flagrados em ato típico de traficância e é pequena a quantidade de droga apreendida na residência de um dos apelantes (10,18g de maconha), que assumiu sua propriedade, dizendo ser usuário, não permitindo concluir que a droga seria destinada para difusão ilícita, desclassifica-se a conduta para o delito do art. 28, caput, da L. 11.343/06. IV. Dispositivo 5. Apelações providas em parte. Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 721.055/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 22.03.22. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição da condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 por insuficiência probatória. Sustenta que não há prova da existência de organização sedimentada, com tarefas atribuídas e definidas a cada um dos membros, da distribuição de drogas ou de lucros, da coordenação das atividades dos associados subalternos, tampouco a participação da insurgente nela. Defendem que os depoimentos dos policiais não foram capazes de delimitar a estabilidade e a permanência da suposta associação entre os corréus. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas” (AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015